Tribunal: TJSP
Processo: 2062552-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela autora - Concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário, sob pena de multa – Insurgência do réu – Descabimento - Autora que negou expressamente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela autora - Concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes no benefício previdenciário, sob pena de multa – Insurgência do réu – Descabimento - Autora que negou expressamente ter celebrado o contrato de empréstimo consignado com o réu - Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência – Possibilidade de fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial – Razoabilidade do valor da multa e do respectivo limite - RECURSO NÃO PROVIDO.